Tribunal: TJDFT
Processo: 0723385-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723385-95.2022.8.07.0000 RECORRENTE: JORGE LUIZ MACEDO BASTOS RECORRIDA: ASSOCIAÇÃO DOS EMPREGADOS DA CEB DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto por JORGE LUIZ MACEDO BASTOS contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 45963045): PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇAO A PENHORA. REJEIÇAO. DECISÃO CONFIRMADA. RECURSO IMPROVIDO. 1. É penhorável o bem de família do fiador de contrato de locação comercial, por expressa previsão do art. 3o, inciso VII, da Lei no 8.009/90. Constitucionalidade reconhecida pelo C. STF consoante o Tema 1.127. 2. A constrição de 50% dos direitos aquisitivos do devedor sobre o imóvel não configura excesso mesmo diante de penhora no rosto dos autos se ainda não se concretizou a penhora de crédito do executado. Trata-se de mera expectativa de recebimento de crédito futuro e com data de pagamento incerta, não constituindo óbice ao prosseguimento dos atos expropriatórios. 3. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. DECISÃO QUE REJEITA A IMPUGNAÇAO À PENHORA MANTIDA. Referida decisão está em conformidade com o entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, no regime de julgamento de recursos repetitivos (REsp 1.822.033/PR – Tema 1.091), conforme ementa a seguir transcrita: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 DO CPC. EXECUÇÃO. LEI N. 8.009/1990. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. FIADOR EM CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL E RESIDENCIAL. PENHORABILIDADE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. 1. Para fins do art. 1.036 do CPC: "É válida a penhora do bem de família de fiador apontado em contrato de locação de imóvel, seja residencial, seja comercial, nos termos do inciso VII do art. 3o da Lei n. 8.009/1990."2. No caso concreto, recurso especial provido. (Relator Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 01.08.2022). Assim, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014